Tribunal: TJES
Processo: 0000813-63.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000813-63.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON ABREU DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000813-63.2022.8.08.0032

APELANTE
:
EDILSON ABREU DE CASTRO

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO

–
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – CONFISSÃO –
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – QUALIFICADORA – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS
–
VÍDEO E FOTOGRAFIA DO DELITO NOS AUTOS -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
FURTO – REINCIDÊNCIA – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES DO STJ
– INAPLICABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade consubstanciadas nos autos, conforme prova e confissão qualificada do recorrente
.

2.
Conforme precedentes desta corte, havendo prova do rompimento do obstáculo por videomonitoramento, por fotografia do local, além do depoimento da vítima e do depoimento do acusado, dispensa-se o laudo pericial, eis que demonstrada a presença da qualificadora
.

3.
Conforme precedentes dos tribunais superiores
o princípio da insignificância
requer que sejam
atendidos
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

4.
Sendo o acusado reincidente, conforme prova nos autos, afasta-se a bagatela requerida pela defesa.

5
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000813-63.2022.8.08.0032

APELANTE
:
EDILSON ABREU DE CASTRO

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON ABREU DE CASTRO
em face da r. sentença de fls. 46/54, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul que, apreciando a ação penal em questão, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambos às penas de 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso I do Código Penal.

Conforme as razões de fls. 63/73, a defensoria espera que seja acatada a tese da Absolvição pelo princípio da bagatela, por ausência de tipicidade material; ausência de laudo para configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo e, por fim, o reconhecimento do furto privilegiado, em razão da quantia subtraída. No tocante a regime de pena sustenta a possibilidade de substituição das penas pela restritiva de direito.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual, conforme fls.
74/76
, sustenta a manutenção do recurso,
entendimento este corroborado pela
Procuradoria, conforme parecer contido no evento de número
7339528
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela
prova
testemunhal colhida
.

Consta na denúncia
que em 06 de setembro de 2022, por volta das 04hs e 30 minutos da madrugada, na Rua Dr. Joé Monteiro da Silva, n° 68, bairro pratinha, neste município e comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, subtra
i
u para si, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R$ 600,00 pertencente a Laana Riguetto Longati,
tendo arrombado a janela dos fundos da loja Agrossolo, bem como a porta do estabelecimento Clima Sul.

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A materialidade se encontra plenamente robustecida, em especial, diante do Boletim Unificado (n° 48808623) e das fotografias de fIs. 12/21,
constando, inclusive, a foto da janela quebrada, o que já afasta a alegação da defesa quanto a exclusão da qualificadora pela ausência do laudo do rompimento do obstáculo.

Neste sentido acolho precedente que se amolda ao contexto dos autos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE AUMENTO - PERÍODO NOTURNO - UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME SEMIABERTO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Por ter sido o delito registrado por meio de gravação audiovisual, corroborado com depoimento da vítima, além da confissão do acusado, resta suprida a ausência de laudo pericial, não havendo que se falar em decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
. 2. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0006578-
5
3.2019.8.08.0021 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Constando nos autos a gravação em vídeo, o depoimento da vítima, a foto do vidro quebrado, bem como a confissão do acusado, entendo
superada a ausência do laudo pericial.

A
UTORIA

Ainda que questionada a autoria dos fatos pela defesa técnica, necessário observar que não se trata somente da identificação visual do acusado que restou pacificada, mas todas as demais provas conduzem a certeza quanto a autoria do delito em análise, inclusive pelo depoimento da vítima e a confissão do acusado em juízo quanto aos fatos em análise, tendo este afirmado que adentrou ao estabelecimento, subtraindo a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) e que o furto se deu durante o repouso noturno. Assim, não acolho a tese da ausência de prova da autoria.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Como tese absolutória, invoca a defesa a aplicação do princípio da insignificância como hábil a afastar a tipicidade material do fato.

Apesar da sedutora tese apresentada, esta não merece ser acolhida a luz dos fundamentos já pacificados pela jurisprudência, posto que, embora o valor da
res
não seja superior ao valor do salário-mínimo, destaca-se que há uma série de valores a serem observados e que foram deixados de lado nas razões da irresignação.

Certo que os requisitos do princípio da insignificância já foram fixados em a)
mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Mas a existência de precedentes criminais por parte do agente impede o reconhecimento do princípio da insignificância exatamente pela
reprovabilidade do comportamento reiterado.

Neste sentido:

"O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal.

Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/ 2/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)